Tribunal: TJMT
Processo: 1016375-94.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016375-94.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[TIAGO BONMANN DE LIMA - CPF: 062.699.441-12 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO BONMANN DE LIMA - CPF: 062.699.441-12 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI E TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele manejado, mantendo a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O Agravante sustenta a necessidade de arbitramento da verba por equidade, diante do caráter inestimável do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a efetivação do direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer pelo critério percentual sobre o valor da causa ou pela apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante segundo a qual, nas demandas contra o Poder Público visando prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

4. A fixação por equidade deve considerar critérios como a complexidade da causa, o zelo profissional, o tempo despendido e a relevância social da demanda, assegurando remuneração proporcional e adequada ao patrono.

5. O direito à saúde, por sua natureza fundamental e de valor juridicamente inestimável, não comporta aplicação automática de percentual sobre o valor da causa, sob pena de desproporcionalidade e insegurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários em tais demandas é solidária entre os entes federativos, em razão da competência comum prevista na Constituição.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o; 926; 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ, Tema 1313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática pro
lata
da pelo Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto
, bem como deu parcial provimento ao Apelo interposto pelo Município de Sinop.

O Recorrente reitera
o pedido de aplicação da norma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, insistindo na necessidade de arbitramento dos honorários por equidade, por tratar-se de causa cujo valor econômico não se pode quantificar objetivamente, diante do bem jurídico tutelado – a vida e a saúde do cidadão.

Alega, ainda, que a manutenção da decisão monocrática contraria a orientação firmada em diversos precedentes das 1a e 2a Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede colegiada e monocrática, vêm admitindo, de forma reiterada e uniforme, a aplicação do critério equitativo para a fixação da verba honorária em ações de fornecimento de medicamentos, tratamento médico ou internação hospitalar, em face do Poder Público.

Colaciona aos autos amplo repertório jurisprudencial e destaca que o próprio Tema 1076, do STJ, não se aplica a hipóteses em que o proveito econômico é juridicamente inestimável, como ocorre nas demandas envolvendo a judicialização do direito à saúde.

Com tais razões, requer o provimento do Agravo Interno interposto, para que o Recurso de A
pelação Cível
seja p
arcialmente provido, a fim de fixar os honorários sucumbenciais pelo critério de equidade.

Contrarrazões ofertadas pela parte agravada no id. 311630872.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme visto, o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a d
ecisão unipessoal proferida pelo Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ele.

Extrai-se dos autos
que a demanda originária foi ajuizada com fundamento no direito fundamental à saúde, tendo o Juízo de primeiro grau julgado procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer, determinando aos entes públicos (Estado de Mato Grosso e Município de Sinop) a disponibilização imediata de tratamento hospitalar adequado, em favor de Tiago
Bonmann
de Lima, bem como os condenando ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada ente federado.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação, postulando, preliminarmente, o sobrestamento do feito, sob o argumento de que a matéria atinente à fixação de honorários advocatícios em demandas relativas à saúde pública encontra-se sub judice nos Temas Repetitivos n. 1076 e 1313 do Superior Tribunal de Justiça, bem como no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, em trâmite perante este Tribunal de Justiça.

No mérito, sustentou a inadequação do critério percentual adotado na origem, requerendo que os honorários fossem fixados com base na apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, por se tratar de obrigação de fazer cujo proveito econômico seria juridicamente inestimável, dada a natureza indisponível do direito à saúde.

Por seu turno, o Município de Sinop também interpôs Apelo, argumentando que a obrigação de fazer deveria ser exclusivamente direcionada ao Estado de Mato Grosso, à luz das normas constitucionais que regulam a repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e que, por não ter dado causa à lide, deveria ser excluído da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao apreciar ambos os pleitos, o Relator prolatou decisão unipessoal, cuja ementa estabeleceu o seguinte:

M O N O C R Á T I C A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI E TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada por cidadão acometido por traumatismo cranioencefálico grave em decorrência de acidente motociclístico, para determinação de disponibilização de vaga em leito de UTI e fornecimento de tratamento conservador. A sentença também condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, rateados igualmente. O Estado pleiteia o sobrestamento do feito e a fixação dos honorários por equidade. O Município busca redirecionar a obrigação de fazer ao Estado e afastar sua condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer vaga em UTI e tratamento médico deve ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências; e (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por equidade, diante da pendência de uniformização jurisprudencial nos Temas 1313 do STJ e IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, permitindo o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição constitucional de competências.

4. A obrigação de prestar serviços de saúde, como internação em UTI e fornecimento de tratamento especializado, insere-se na competência comum da União, Estados e Municípios, podendo o juiz direcionar a execução prioritariamente ao ente mais capacitado para cumprir a obrigação, sem afastar a solidariedade.

5. A controvérsia sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios em demandas de saúde envolvendo o Poder Público é objeto do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (TJMT) e do Tema 1313 (STJ), devendo-se postergar sua definição para a fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo da fixação da condenação genérica.

6. O pedido de sobrestamento da demanda não se justifica,
pois
a matéria principal – o direito à saúde – não pode ser prejudicada por questão acessória, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo.

7. A condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios permanece hígida, ainda que se direcione o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em respeito à jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso do Município de Sinop parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade dos entes federativos em demandas de saúde é solidária, podendo o juiz direcionar o cumprimento ao ente competente conforme as regras de repartição de competências.

A definição da base de cálculo dos honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público pode ser postergada para a fase de cumprimento de sentença, diante da pendência de uniformização da matéria no STJ (Tema 1313) e no TJMT (IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

O direito à saúde, por sua natureza fundamental, não pode ser prejudicado por controvérsias acessórias relativas à fixação de verba honorária”.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, caput e LXXVIII; 6o; 196. CPC,
arts
. 4o; 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o; 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ, Tema 1313 (REsp 2169102/AL e REsp 2166690/RN); TJMT, IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000

Ergue-se agora, o Agravante, sustentando a necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais pelo critério de equidade.

Com razão o Recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”.

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, de fato, é cabível a fixação dos honorários advocatícios, que devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

No que se refere à imputação da verba honorária, cumpre destacar que, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde possui natureza solidária, em razão da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.

Assim,
sem maiores delongas,
o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso comporta provimento, para fixar os honorários sucumbenciais, fixados por equidade, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportado p
elo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop solidariamente.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para
fixar os honorários sucumbenciais da causa pelo critério de equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos moldes do fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025